Tribunal: TJBA
Processo: 8100478-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100478-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TULLIO TOSATTI e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA, ANDRE RIBEIRO DE SOUSA

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
MARIANA SCHROEDER MACHA HILLESHEIM, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA, IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM GRAU RECURSAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. DOCUMENTAÇÃO SUPERVENIENTE COMPROBATÓRIA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS FORMALMENTE ATIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CAPACIDADE ECONÔMICA DOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SUSPENSÃO JUDICIAL DO PROCESSO ANTERIOR AO TERMO INICIAL DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE AGIR DA EXEQUENTE. DESPACHO CITATÓRIO TEMPESTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Tulio Tosatti, Nadia Anna Tosatti e Antonio Carlos Tosatti contra sentença que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e manteve a rejeição das alegações de prescrição da pretensão executiva e de excesso de execução. Em grau recursal, os apelantes juntaram documentos supervenientes para demonstrar hipossuficiência econômica, sustentaram a prescrição quinquenal da pretensão executiva em face dos devedores solidários e alegaram excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça na fase recursal; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão executiva fundada em instrumento particular; e (iii) determinar se a alegação de excesso de execução pode ser examinada sem apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do valor que os embargantes entendem correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária produzir prova capaz de infirmá-la, não sendo suficiente a mera invocação de indícios.

A manutenção formal de sociedades empresárias em situação cadastral ativa não demonstra, por si só, capacidade econômica dos sócios pessoas físicas, pois a situação cadastral não se confunde com efetiva atividade econômica nem comprova percepção de renda.

A documentação superveniente apresentada pelos apelantes, composta por extratos de imposto de renda e atestado médico, comprova que a aposentadoria constitui a única fonte de renda dos três recorrentes e que um deles, aos 91 anos, apresenta processo demencial com incapacidade para os atos da vida civil.

A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 4º, do CPC.

O relator aprecia o pedido de gratuidade formulado em recurso, conforme dispõe o art. 98, § 7º, do CPC.

A pretensão executiva fundada em instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, com termo inicial na data de vencimento da última parcela do contrato, no caso, 15/06/2016.

A suspensão judicial do processo, determinada em 21/03/2016, antes do início do prazo prescricional, impede a fluência da prescrição enquanto a parte exequente permanece juridicamente impossibilitada de praticar atos processuais.

O despacho citatório proferido em 09/11/2021 é tempestivo, pois o processo somente retomou seu curso após o trânsito em julgado da ação revisional, em torno de setembro/outubro de 2020.

A parte exequente não pode ser prejudicada por inércia processual decorrente de suspensão determinada judicialmente e provocada pela conduta da devedora principal.

A alegação de excesso de execução exige que o embargante indique o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de não conhecimento da matéria.

A impugnação genérica aos valores apresentados pela exequente, desacompanhada do demonstrativo exigido pelo art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, impede o exame da alegação de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa natural faz jus à gratuidade de justiça quando a presunção de hipossuficiência não é infirmada pela parte contrária e é reforçada por documentação idônea sobre sua situação financeira. 2. A existência de sociedade empresária formalmente ativa não comprova, por si só, capacidade econômica dos sócios pessoas físicas. 3. A suspensão judicial do processo antes do termo inicial da prescrição impede a fluência do prazo prescricional enquanto a parte está juridicamente impossibilitada de agir. 4. A alegação de excesso de execução não é examinada quando o embargante deixa de indicar o valor que entende correto e de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §§ 2º, 4º e 7º; 99, § 3º; 917, §§ 3º e 4º. CC, arts. 199, I, e 206, § 5º, I.